Tribunal: TCU
Processo: 010.553/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6926/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.553/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Martinho da Conceicao (XXX.517.607-XX); Ana Paula Correa Rosa (XXX.910.747-XX); Ana Paula Martins Coelho (XXX.430.257-XX); Luciana Castello Branco Amaral (XXX.517.647-XX); Luciana Castro da Silva (XXX.416.384-XX); Luis Allan da Silva (XXX.377.837-XX); Magali Ferreira dos Santos (XXX.250.757-XX); Sergio Damiao Gomes de Souza (XXX.832.527-XX); Suelen Costa (XXX.711.807-XX); Vivia Alves Pedra (XXX.404.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.